Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. CPC, ART.86.
1. Os embargos opostos pelo autor e pelos réus questionam a matéria fática e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais o acórdão deve ser reformado. Presente impugnação da matéria, os recursos devem ser conhecidos.
2. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
3. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas nos recursos, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
4. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
5. Caracterizada a sucumbência recíproca e equivalente entre as partes, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos na proporção de 50% para cada.
6. Recurso conhecido e não provido.